Tribunal: STJ
Processo: 5012279-58.2022.8.13.0701
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2200972 - MG(2025/0073578-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FUNERARIA UBERABA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: GUILHERME PRATA GARCIA CORDEIRO - MG153332
RECORRIDO
: ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA
RECORRIDO
: REGINALDO CEZAR GREGORIO
ADVOGADO
: AILSON JUSTINIANO DA SILVA - MG177037
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DEFEITUOSA. REVELIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA
CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
II, DO CPC. CERCEAMENTO DE
ART. 1.022,
DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECRETO MUNICIPAL COMO
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA ALÍNEA "B" DO

III,
DA
CF.
DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
ART.
105,
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não configura violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil o
acórdão que, de forma expressa e fundamentada, aborda as questões suscitadas pela
parte, ainda que adote conclusão jurídica desfavorável a seus interesses.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à intempestividade da
contestação e consequente revelia, quanto à não apreciação adequada de provas e
à adequação do montante indenizatório, ensejaria o reexame de matéria fático-
probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:08:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: e603f2b7-9c3d-4020-a470-c79ee0acb448

RECURSO ESPECIAL No 2200972 - MG(2025/0073578-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FUNERARIA UBERABA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: GUILHERME PRATA GARCIA CORDEIRO - MG153332
RECORRIDO
: ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA
RECORRIDO
: REGINALDO CEZAR GREGORIO
ADVOGADO
: AILSON JUSTINIANO DA SILVA - MG177037
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DEFEITUOSA. REVELIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA
CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
II, DO CPC. CERCEAMENTO DE
ART. 1.022,
DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECRETO MUNICIPAL COMO
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA ALÍNEA "B" DO

III,
DA
CF.
DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
ART.
105,
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não configura violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil o
acórdão que, de forma expressa e fundamentada, aborda as questões suscitadas pela
parte, ainda que adote conclusão jurídica desfavorável a seus interesses.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à intempestividade da
contestação e consequente revelia, quanto à não apreciação adequada de provas e
à adequação do montante indenizatório, ensejaria o reexame de matéria fático-
probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “b” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Funerária Uberaba Ltda - ME contra
art. 105
acórdão assim ementado (fls. 382-383):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO RESCISÓRIA
INDENIZATÓRIA –
C/C
INTEMPESTIVIDADE
DA
CONTESTAÇÃO
–
CONFIGURAÇÃO
–
PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ILEGITIMIDADE
ATIVA E IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
REJEIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – FATO
INCONTROVERSO
–
INDENIZAÇÃO
DOS
DANOS
MATERIAIS
–
RESSARCIMENTO
LIMITADO
AOS
PREJUÍZOS
COMPROVADAMENTE
SUPORTADOS E NA MODALIDADE SIMPLES – DANOS MORAIS –
CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO CONDIZENTE ÀS BALIZAS
LEGAIS - Nos termos do artigo 231, II, do CPC, o prazo para a apresentação de
contestação é de 15 dias úteis, contado da data de juntada aos autos do mandado
Documento eletrônico VDA55553602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:54
Código de Controle do Documento: cb6caa7f-7094-42de-8bd7-b85a483d5ada

cumprido, quando a citação for por oficial de justiça. - Reconhecida a
intempestividade da contestação, incidem os efeitos da revelia, o que impossibilita
a rediscussão, em sede de apelação, de matérias fáticas não oportunamente
deduzidas na origem, ante a respectiva preclusão, sendo admitida, por outro lado,
a arguição de matérias de ordem pública e de argumentos jurídicos hábeis a
alterar o resultado do julgamento. - Verificada, com base na teoria da asserção, a
necessidade e utilidade da tutela jurisdicional face ao não reconhecimento do
direito sustentado pela parte autora, reputa-se configurado o interesse processual,
o qual não se condiciona à demonstração de prévia tentativa de composição
extrajudicial do litígio. - Constatada, a partir de uma admissão provisória da
veracidade das assertivas contidas na exordial, a coincidência entre o polo ativo da
relação jurídica substancial deduzida e a pessoa que figura como autora no
processo, reputa-se caracterizada, também à luz da teoria da asserção, a
respectiva legitimidade ativa. - Não se desincumbindo a parte impugnante do ônus
de comprovar que o beneficiário da gratuidade de justiça ostenta condições de
suportar os encargos processuais, sem prejuízos à subsistência própria e de sua
família, há de ser mantida a concessão da benesse. - Somente devem ser
indenizados os danos patrimoniais efetivamente comprovados nos autos, não
sendo admitida a indenização de prejuízo “hipotético ou presumido, dissociado da
realidade efetivamente provada” (STJ, Recurso Especial
DJe de
1.347.136/DF,
nem a imposição de restituição em dobro do valor indevidamente
07/03/2014)
cobrado, por ausência de indicativo de má-fé da prestação do serviço, à luz do
posicionamento vigente à época da contratação (STJ - AgInt no AREsp:
Quarta Turma, DJe
. - Embora o descumprimento
895620/SE,
23/02/2017)
contratual, por si só, não cause dano moral, a quebra da legítima expectativa
quanto à regular prestação dos serviços funerários, a ponto de inviabilizar que os
autores pudessem propiciar ao ente querido um velório e enterro dignos, com
ornamentação e urna em condições razoáveis, é fato que, sobretudo em um
contexto delicado de luto, gera danos que ultrapassam o mero dissabor e configura
abalo moral indenizável. - A indenização mede-se fundamentalmente pela
extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório. - A
definição do percentual relativo aos honorários advocatícios deve se dar à luz das
balizas do artigo 85, §2o, do CPC, não sendo o caso de majoração da verba
honorária se atendido, a contento, tais parâmetros. APELAÇÃO CÍVEL No
- COMARCA DE UBERABA - APELANTE(S):
1.0000.23.243840-8/001
ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA, FUNERARIA UBERABA LTDA - ME,
REGINALDO CEZAR GREGORIO - APELADO(A)(S): ALESSANDRA APARECIDA
DE LIMA, FUNERARIA UBERABA LTDA - ME, REGINALDO CEZAR GREGORIO.
Vistos etc., acorda, em Turma, a 20a CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR
AS PRELIMINARES ARGUIDAS NO RECURSO DA PARTE RÉ, NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA RÉ. DES. FERNANDO LINS RELATOR.
Os embargos de declaração opostos pela Funerária Uberaba Ltda - ME
foram rejeitados (fls. 414-417).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 231, II, 349, 371 e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, o
§ 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor e o
do Código Civil.
art. 14,
art. 944
Documento eletrônico VDA55553602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:54
Código de Controle do Documento: cb6caa7f-7094-42de-8bd7-b85a483d5ada

A recorrente sustenta que a decretação de revelia violou o
II, do
art. 231,
Código de Processo Civil, por haver duas certidões de juntada do mandado de citação,
defendendo que o termo inicial deveria considerar a segunda juntada e, por
consequência, a contestação seria tempestiva. Afirma que, ainda que mantida a
revelia, o
do Código de Processo Civil assegura ao réu revel o direito de
art. 349
produzir provas, o que foi cerceado, e que o acórdão deixou de observar o
do
art. 371
Código de Processo Civil ao não apreciar adequadamente documentos e depoimentos,
especialmente quanto às limitações decorrentes de normas sanitárias municipais.
Alega negativa de prestação jurisdicional, por omissão não suprida em
embargos de declaração, em afronta ao
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
referente à análise da prestação dos serviços com urna fechada e restrições no velório,
supostamente impostas por regulamento municipal.
Defende a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14,
§ 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não houve defeito
na prestação do serviço, mas cumprimento de determinações sanitárias municipais
quanto à urna fechada e à vedação de fornecimento de alimentos.
Postula a redução do valor dos danos morais com base no
do
art. 944
Código Civil, sustentando desproporção do montante fixado diante das circunstâncias
descritas, propondo a fixação em patamar inferior.
Registra, ainda, que o recurso aponta validade de ato de governo local
contestado em face de lei federal, na forma da alínea “b”, quanto à aplicabilidade do
Decreto Municipal
às condutas reputadas como falhas.
482/2021
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões fl. 441.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, os autores ajuizaram ação rescisória cumulada com
indenização por danos materiais e morais contra a Funerária Uberaba Ltda - ME,
narrando falhas na prestação de serviços funerários contratados e pleiteando a
rescisão do contrato, a compensação por danos morais e o ressarcimento de valores
relativos a itens não fornecidos e a cobrança adicional sem previsão contratual (fls. 389-
390).
Na sentença, o pedido foi julgado procedente para rescindir o contrato,
condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos
morais, sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, com juros de 1% (um
por cento) ao mês desde a citação e correção monetária desde a sentença, e restituir
R$ 2.000,00 (dois mil reais) de forma simples, além de custas e honorários em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação (fl. 384).
O Tribunal de origem rejeitou preliminares de falta de interesse processual,
ilegitimidade ativa e impugnação à gratuidade de justiça; reconheceu intempestividade
Documento eletrônico VDA55553602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:54
Código de Controle do Documento: cb6caa7f-7094-42de-8bd7-b85a483d5ada

da contestação com efeitos de revelia; negou provimento ao recurso dos autores; e
deu parcial provimento ao recurso da ré para reduzir os danos morais para R$
6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, mantendo a restituição simples de R$
2.000,00 e afastando demais pleitos de danos materiais por ausência de prova, com
fundamentos nos arts. 231, II, 344 do Código de Processo Civil, teoria da asserção
quanto a interesse e legitimidade, parâmetros do
§ 2o, do Código de Processo
art. 85,
Civil para honorários, e técnica bifásica na quantificação dos danos morais, além de
não aplicar a restituição em dobro por ausência de má-fé e pela contratação em data
anterior ao marco de modulação (fls. 382-398).
A Recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 231,
inciso II, do CPC ao manter a decretação de revelia, ignorando a suposta duplicidade
de certidões de juntada do mandado citatório. Alega, ainda, violação ao artigo 1.022,
inciso II, do CPC, por omissão do acórdão em analisar a tese da duplicidade de
certidões e, consequentemente, violando o artigo 371 do CPC ao não apreciar
adequadamente as provas produzidas, especialmente o Decreto Municipal no 482/2021.
No entanto, a análise do acórdão recorrido demonstra que todas essas
questões foram devidamente enfrentadas.
O Tribunal de origem, ao analisar a tempestividade da contestação,
explicitou que o prazo para a apresentação da defesa é contado da data de juntada do
mandado cumprido aos autos, nos termos do artigo 231, inciso II, do CPC. O acórdão
consignou que (fl. 386):

Nos termos do artigo 231, II, do CPC, o prazo para a apresentação de contestação
é de 15 dias úteis, contado da “data de juntada aos autos do mandado cumprido,
quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça”.
Como bem destacado pelo juízo primevo, não há previsão normativa de início do
cômputo do referido prazo a partir da intimação das partes acerca da juntada do
mandado aos autos.
Considerado o termo inicial previsto na norma de regência, verifica- se que, no
caso concreto, tão logo efetuada a citação da parte
apelante, em
ré/segunda
houve a devolução do mandado pela oficiala de justiça, que, na
01/07/2022,
mesma data, foi juntado aos autos, com a devida certificação pela secretaria do
juízo, conforme se depreende do “termo de juntada de mandado”, também datado
de 01/07/2022.
Com efeito, iniciado o cômputo do referido prazo processual no dia útil
subsequente, infere-se que o seu termo final se deu, de fato, em 22/07/2022.
Desta feita, a juntada da contestação em
afigura-se, a toda evidência,
25/07/2022
intempestiva, revelando-se, portanto, acertada a decretação da revelia da
apelante, nos termos dos artigos 344 e seguintes do CPC.
ré/segunda
Como visto, o Tribunal de origem expressamente afastou a tese da
Recorrente de que o termo inicial do prazo deveria ser a partir de uma intimação
posterior acerca da juntada, ou de uma suposta segunda certidão, enfatizando que o
extrato do ato de juntada ocorreu apenas uma vez.
Documento eletrônico VDA55553602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:54
Código de Controle do Documento: cb6caa7f-7094-42de-8bd7-b85a483d5ada

Especificamente sobre a alegada duplicidade de certidões, o acórdão dos
Embargos de Declaração foi claro ao afirmar que (fl. 416):

Embora exista outra certidão de juntada - essa sim datada em
-, isso
04/07/2022
não muda o fato de o extrato do ato somente ter sido juntado uma vez, em
de modo que não há que se falar em duplicidade do termo inicial do
01/07/2022,
prazo para a apresentação de defesa (data de juntada aos autos do mandado
cumprido, nos termos do
II do CPC, e não da respectiva certidão).
art. 231,
Não há que se analisar, pois, o argumento da embargante, de prevalência do
segundo ato processual praticado em duplicidade.

A Corte Estadual, de maneira expressa e motivada, interpretou os atos
processuais e concluiu pela ausência de duplicidade relevante para alterar o termo
inicial do prazo da contestação. A interpretação dos atos processuais e a aferição da
tempestividade da contestação, à luz das datas e dos registros constantes nos autos,
envolvem a análise de fatos e provas. O Superior Tribunal de Justiça, conforme
pacificado entendimento, não pode reexaminar matéria fático-probatória em sede de
Recurso Especial, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
Quanto à alegada violação do artigo 1.022, inciso II, do CPC, o acórdão que
rejeitou os embargos de declaração da Recorrente demonstrou que as questões
relativas à tempestividade da contestação, à suposta duplicidade de certidões e à
aplicabilidade do Decreto Municipal foram expressamente abordadas.
Vejamos quanto aos aspectos de mérito (fl. 416):

Sobre as questões meritórias, não constitui omissão a conclusão diversa da
defendida pela parte ré, ficando claro nos autos que foi Fl.
reconhecida a falha
4/4
na prestação de serviços pelo fato de o próprio preposta da requerida ter admitido
às autoridades policiais os fatos narrados na inicial, no sentido de que a urna
utilizada não estava em bom estado e que o corpo não foi ornado com flores, além
de cobrada taxa adicional pelo excesso de peso sem previsão contratual.
De mais a mais, foi dito que somente as matérias cognoscíveis de ofício na defesa
seriam analisadas, entre as quais não se incluem aquelas relativas à adequação
dos serviços prestadas pela parte ré.

O Tribunal, portanto, não deixou de se manifestar sobre os pontos
levantados, apenas adotou uma interpretação desfavorável à Recorrente, o que não
configura omissão, contradição ou obscuridade.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANO
MORAL. DANO ESTÉTICO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.
REEXAME DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou
contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao
I e II, do Código
art. 1.022,
de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55553602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:54
Código de Controle do Documento: cb6caa7f-7094-42de-8bd7-b85a483d5ada

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em
recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos
morais, quando ínfimo ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária,
atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.010.158/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2022,
7/10/2022.

Portanto, a alegação de violação aos artigos 231, II e 1.022, inciso II, do
CPC não prospera.
A recorrente também sustenta que o acórdão violou o artigo 371 do CPC ao
não apreciar adequadamente as provas produzidas, em especial o Decreto Municipal
no
O artigo 371 do CPC consagra o princípio do livre convencimento
482/2021.
motivado do juiz. Ao Tribunal compete a análise e valoração das provas constantes
dos autos, com a devida fundamentação, o que foi feito pelo acórdão recorrido.
O Tribunal de origem expressamente consignou que as provas produzidas,
incluindo as fotografias, vídeos e o reconhecimento manifestado pelo preposto da
funerária às autoridades policiais, eram suficientes para corroborar a falha na
prestação do serviço.
Embora tenha se recusado a aplicar o Decreto Municipal no
como
482/2021
excludente de responsabilidade, essa recusa se deu sob a premissa de que o óbito
não fora por COVID-19 e que as medidas estavam mais brandas, e que o
reconhecimento das falhas pelo preposto tornaria incontroversa a má prestação do
serviço.
Vejamos o que decidiu o Juízo singular (fls. 235-236):

Pela leitura do documento referido (ID 9457700599) depreende-se que o
representante legal da empresa ré reconheceu o equívoco da funerária, se
mostrou comovido com a situação dos autores e imputou a responsabilidade pelo
ocorrido a funcionários novatos da empresa. Na oportunidade, ele sugeriu que o
funeral fosse ultimado para que, em momento posterior, pudessem celebrar um
acordo que abordasse as consequências dos fatos ocorridos e deixou claro que
responsabilizaria os envolvidos para que o fato não se repetisse mais.
Também foi colacionado aos autos o auto de infração de ID 9457704653 lavrado
junto ao Procon, descrevendo os fatos que ocorreram em relação ao
descumprimento contratual em tela.
Dessa análise, constata-se a evidente falha na prestação dos serviços da ré.
Não há justificativas para que a prestação dos serviços contratados, portanto,
tenha se efetivado em desconformidade ao que foi previsto contratualmente.
Nem se excogite que a justificativa para tanto possa ter se arrimado em decretos
municipais que regulamentassem o sepultamento no ensejo em que a pandemia
assolava o país.
Aliás, tal escusa não se aplica ao caso, mormente porque o óbito da autora
ocorreu em 17 de abril de 2022, época em que as medidas de enfrentamento já
Documento eletrônico VDA55553602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:54
Código de Controle do Documento: cb6caa7f-7094-42de-8bd7-b85a483d5ada

estavam mais brandas, principalmente ao se considerar que o falecimento em
questão não se deu em razão da Covid-19.
No mais, ainda que se tratasse de uma situação extrema de falecimento por Covid
e no auge da pandemia, não haveria razão plausível para que o caixão fornecido
não tivesse visor, aliás, seria inclusive, recomendado que a urna propiciasse essa
visibilidade aos familiares que quisessem se despedir do ente querido, com
registro de sua feição antes do sepultamento.
Não há, também, nos autos nada que justifique a presença de papéis, panos e
papelão em substituição às flores que seriam fornecidas nos termos do contrato
celebrado entre os autores e a ré.
Se é certo que - em conformidade com os depoimentos colhidos em instrução - os
referidos materiais são usados para calçar o corpo evitando que se movimentem
dentro da urna, não é menos verdade que justamente por esta razão não deveriam
estar visíveis e em cima do corpo, frustrando até mesmo a função pela qual lá
estavam.
Registro, também, que em velórios onde o caixão é aberto, os corpos não se
apresentam recobertos de papéis, ainda que nessa situação haja a necessidade
de calçar o corpo de igual forma, evitando também sua movimentação.
De acordo com as imagens, os papéis picados foram colocados em cima do corpo,
em total desrespeito com o cadáver que não se apresentava vestido em
conformidade com os itens de vestimenta fornecidos à ré pelos familiares que
ressaltaram que as roupas íntimas entregues sequer foram utilizadas.

Consoante a fundamentação acima, nota-se que não houve negativa de
vigência ao decreto municipal, mas sim o reconhecimento de falha na prestação do
serviço, a partir do exame das provas produzidas.
O reexame da valoração das provas e da interpretação do conjunto
probatório realizado pelas instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula 7 do STJ,
que veda o reexame de fatos e provas em Recurso Especial.
A Corte de origem, ao decidir como o fez, utilizou-se do seu livre
convencimento motivado, com base nas provas que entendeu pertinentes para o
deslinde da controvérsia, fundamentando sua conclusão, não havendo que se falar em
violação ao artigo 371 do CPC.
A recorrente argumenta, ainda, que, independentemente da revelia, o artigo
349 do CPC garantiria seu direito de produzir provas, o que teria sido desconsiderado
pelo acórdão.
No caso vertente, o Tribunal de origem expressamente reconheceu o direito
da Recorrente de produzir provas, tanto que a decisão saneadora deferiu a prova oral,
a recorrente efetivamente participou da audiência de instrução e julgamento, onde suas
testemunhas foram ouvidas.
O acórdão recorrido, ao analisar a falha na prestação do serviço, fez
menção às provas produzidas pela própria recorrente, inclusive aos depoimentos
testemunhais que tentaram justificar as práticas da funerária.
Cite-se (fl. 389):

Tais falhas, além de corroboradas pela presunção de veracidade advinda do
disposto no artigo 344 do CPC, revelam-se incontroversas nos autos, não apenas
Documento eletrônico VDA55553602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:54
Código de Controle do Documento: cb6caa7f-7094-42de-8bd7-b85a483d5ada

pelas fotografias e vídeos, mas, sobretudo, pelo reconhecimento manifestado pelo
próprio preposto da funerária às autoridades policiais, quando do registro do
boletim de ocorrência (ordens 09, 11 e 13 e
).
18/21

No caso, o Tribunal de origem, no exercício de sua competência para
valoração das provas, entendeu que o conjunto probatório, em especial o
reconhecimento da falha pelo preposto da funerária às autoridades policiais, prevalecia
sobre as justificativas apresentadas.
Assim, não houve violação ao artigo 349 do CPC, pois o direito à produção
de provas foi assegurado e exercido pela Recorrente. A insurgência recursal, na
verdade, volta-se contra a valoração da prova realizada pelo Tribunal estadual, o que,
novamente, remete ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
A tese de que o acórdão desconsiderou as provas produzidas pela empresa
é uma tentativa de revaloração que esbarra na referida súmula. O Tribunal as
considerou, mas lhes atribuiu peso e significado diferentes dos pretendidos pela
Recorrente.
A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 14, § 3o, inciso I,
do CDC, ao desconsiderar que suas ações (manutenção da urna fechada e não
fornecimento de alimentos) decorreram do estrito cumprimento do Decreto Municipal no
o que configuraria uma excludente de responsabilidade. Adicionalmente,
482/2021,
invoca a alínea "b" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, sustentando que
o acórdão julgou implicitamente inválido esse ato de governo local em face de lei
federal.
Acerca da previsão do
III, ‘b’, da Constituição Federal cabe
art. 105,
destacar que a competência para a análise de validade de lei local, contestada em face
de lei federal, após a Emenda Constitucional
deslocou-se para o Supremo
45/2004
Tribunal Federal (art. 102, III, d, da
). Ao STJ, por outro lado, cabe a apreciação
CF/88
de casos em que se julgar válido ato de governo local, contestado em face de lei
federal (art. 105, III, b, da Constituição Federal).
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROGRAMA MUNICIPAL DE
DELIMITAÇÃO DA ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO - ZMRC. MULTAS DE
TRÂNSITO. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE DO RECURSO, PELA ALÍNEA
SÚMULA 280/STF.
B DO
III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE, NO
ART. 105,
CASO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55553602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:54
Código de Controle do Documento: cb6caa7f-7094-42de-8bd7-b85a483d5ada

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, Alusa Engenharia
ajuizou ação anulatória em face do Município
S/A
de São Paulo, sustentando a nulidade das multas que lhe foram aplicadas, em
decorrência do Programa Municipal de Delimitação da Zona Máxima de Restrição -
ZMRC, por se tratar de empresa responsável pela manutenção de todo o parque
de iluminação pública da cidade. Argumentou que os veículos por ela utilizados,
para realização de suas obrigações, deveriam circular livremente pela cidade, sem
restrição de horário. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedente a ação. O
Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à Apelação do Município, para
julgar improcedente a ação.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao
do
porquanto a
art. 1.022
CPC/2015,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os
votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes,
contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos,
reformou a sentença de parcial procedência da ação, consignando que, "conforme
dispôs a municipalidade, inexiste cadastro de desobrigados ao cumprimento das
normas de rodízio municipal, de modo que, havendo a imposição de multa, se faz
necessária a prova de que as autuações foram impostas durante a prestação do
serviço"; que "a autora bastou-se em juntar uma vultosa quantidade de
documentos aos autos, que atualmente perfazem 34 volumes, sem, contudo, obter
sucesso na prova de que as multas teriam sido impostas no momento e no local da
prestação do serviço essencial"; e que "a apelante não é empresa amplamente
conhecida no mercado e que a mera argumentação de que estaria a serviço da
Prefeitura Municipal de São Paulo não tem o condão de afastar a imposição de
multa por autuação lavrada por agentes que detém fé pública". Para a Corte de
origem, "como a apelante não demonstrou cabalmente estar a serviço público nos
locais e horários em que foi autuada a respeito do descumprimento do rodízio
municipal de veículos na capital paulista, seu pleito não procede, tendo em vista
que a isenção conferida pela lei no que tange aos horários e locais de circulação
de veículos não pode ser interpretada de forma absoluta e irrestrita, o que significa
dizer que em situações de abuso ou de irregularidades, a aplicação da multa é
plenamente admissível. E a prova disso era ônus da autora".
V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que a agravante
não comprovou que as autuações foram impostas durante a prestação do serviço -
não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.
Precedentes do STJ.
VI. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem,
com fundamento na interpretação da legislação local (Leis municipais 12.490/2007
e
e os Decretos municipais
e
). Logo, a
14.751/2008,
37.085/97
49.800/2008
revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo
sentido: STJ, AgRg no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 853.343/RN,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
13/04/2016;
AREsp 935.121/PB,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2016.
VII. Quanto à interposição do Recurso Especial pela alínea b do
III, da
art. 105,
cabe destacar que a competência para a análise de validade de lei local,
CF/88,
contestada em face de lei federal, após a Emenda Constitucional 45/2004
deslocou-se para o Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, d, da
). Ao STJ,
CF/88
por outro lado, cabe a apreciação de casos em que se julgar válido ato de governo
Documento eletrônico VDA55553602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:54
Código de Controle do Documento: cb6caa7f-7094-42de-8bd7-b85a483d5ada

local, contestado em face de lei federal (art. 105, III, b, da Constituição Federal).
Na hipótese, a agravante aponta, como atos de governo local, o Decreto municipal
e a Portaria
atos normativos que não se inserem no
49.487/2008
104/2008,
conceito de ato de governo local.
VIII. Na forma da jurisprudência, "o agravante fundamenta seu recurso também na
alínea 'b' do inciso III do
da Constituição Federal e aponta como ato de
art. 105
governo local contrário à lei federal a própria Lei Municipal
Contudo,
1.301/2007.
ato de governo local não se confunde com lei local dotada de abstração e
generalidade. O STJ não possui competência para, em Recurso Especial,
conhecer de conflito entre lei local e lei federal, sob pena de usurpação da
competência do STF (art. 102, III, 'd', da
)" (STJ, AgRg no
CF/1988
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 342.470/RS,
de
.
09/12/2013)
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.134.637/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/12/2019,
16/12/2019.

Na hipótese, a agravante aponta, como atos de governo local, o Decreto
Municipal no
ato normativo que não se insere no conceito de ato de governo
482/2021,
local, tornando inviável a análise por essa Corte.
E, ainda que assim não fosse, a análise do acórdão do TJMG demonstra
que o Tribunal de origem não desconsiderou a existência do Decreto Municipal, mas
sim sua aplicabilidade no caso concreto como excludente de responsabilidade,
conforme já citado na presente decisão.
Para acolher a tese da Recorrente de que suas condutas estavam em estrito
cumprimento do Decreto Municipal no
e que este justificaria as alegadas
482/2021
falhas, seria necessário reexaminar os fatos e provas para verificar: (i) se o Decreto
ainda estava plenamente em vigor e era mandatório nas condições específicas do caso
em
(ii) se o óbito da falecida tinha alguma relação, direta ou indireta, com
17/04/2022;
a COVID-19 que justificasse a aplicação integral das medidas restritivas; (iii) se as
justificativas para a "urna fechada" e "não fornecimento de lanche" eram razoáveis e
proporcionais às circunstâncias fáticas, mesmo que o óbito não fosse por COVID-19. A
valoração dessas circunstâncias fáticas, bem como a interpretação da extensão e
aplicabilidade do Decreto Municipal à situação específica do falecimento da Sra.
Anunciadora, constitui matéria de fato e de prova, cujo reexame é vedado pela Súmula
7 do STJ.
Além disso, o Tribunal de Justiça não declarou a invalidade do Decreto
Municipal.
Ao contrário, o que se extrai do acórdão é uma interpretação de que o
Decreto Municipal não era aplicável, em termos de justificar a conduta da funerária
como excludente de responsabilidade civil, nas particularidades do caso concreto
(óbitos não relacionados à COVID-19 em período de medidas mais brandas). A Corte
Estadual avaliou a aplicabilidade do Decreto à situação fática, e não a sua validade
abstrata em face da lei federal. Trata-se de uma questão de subsunção do fato à
norma, e não de controle de constitucionalidade ou legalidade do ato normativo em si.
Documento eletrônico VDA55553602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:54
Código de Controle do Documento: cb6caa7f-7094-42de-8bd7-b85a483d5ada

No presente caso, o Tribunal apenas considerou que o Decreto não servia
de excludente de responsabilidade naquelas circunstâncias fáticas, sem, contudo,
afastar sua validade erga omnes. A controvérsia, em essência, reside na interpretação
da aplicação do Decreto em conjunto com as provas dos autos e o regime de
responsabilidade do CDC, o que não se enquadra na literalidade e finalidade da alínea
"b".
Afastar a incidência do Decreto Municipal como excludente de
responsabilidade, sob a ótica do Tribunal de origem, não se confunde com declarar sua
invalidade. A decisão se baseou na análise do contexto fático e na interpretação das
normas contratuais e consumeristas aplicáveis.
Por fim, a Recorrente pugna pela redução do valor indenizatório fixado a
título de danos morais, alegando violação ao artigo 944 do Código Civil, que
estabelece que "a indenização mede-se pela extensão do dano".
Embora o Superior Tribunal de Justiça excepcionalmente admita a revisão
do valor arbitrado a título de danos morais quando este se mostrar irrisório ou
exorbitante, desproporcional ou desarrazoado, tal revisão não configura, em regra,
reexame de provas, mas sim revaloração de critérios jurídicos.
No entanto, o Tribunal de origem, ao arbitrar a indenização por danos
morais, já utilizou o método bifásico, amplamente aceito por esta Corte Superior,
estabelecendo um valor com base nos precedentes para casos análogos e ajustando-o
às peculiaridades do caso concreto.
O acórdão recorrido analisou a situação fática, considerando a quebra da
legítima expectativa dos Recorridos quanto à prestação de serviços funerários
adequados em um momento de fragilidade emocional, e a impossibilidade de propiciar
um velório e enterro dignos. Partindo de um parâmetro de R$ 10.000,00 para casos
análogos, o Tribunal reduziu a indenização para R$ 6.000,00 para cada Recorrido,
sopesando o fato de que, apesar das falhas, a urna e os serviços foram efetivamente
disponibilizados. Essa redução demonstra a preocupação do Tribunal com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que o valor arbitrado se
mostre manifestamente exorbitante ou irrisório.
Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE.
RESULTADO
MORTE.
RESPONSABILIDADE.
VALOR
DANO
MORAL.
REEXAME
DE
PROVAS.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF.
NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7 / STJ).
2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do Código de Processo Civil de 2015 e do
§§ 1o e 3o, do Regimento
art. 255,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude
fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados,
não bastando a simples transcrição de ementas.
Documento eletrônico VDA55553602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:54
Código de Controle do Documento: cb6caa7f-7094-42de-8bd7-b85a483d5ada

3. O valor da indenização arbitrado a título de danos morais pelo Tribunal local
mostra-se razoável e proporcional, não se justificando, portanto, a excepcional
intervenção desta Corte Superior de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.830.320/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.
Assim, ausente questão excepcional, inviável a alteração do quantum
indenizatório por essa Corte.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:54
Código de Controle do Documento: cb6caa7f-7094-42de-8bd7-b85a483d5ada

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.200.972 / MG
Número Registro: 2025/0073578-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232438408003 50122795820228130701
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNERARIA UBERABA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: GUILHERME PRATA GARCIA CORDEIRO - MG153332
RECORRIDO
: ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA
RECORRIDO
: REGINALDO CEZAR GREGORIO
ADVOGADO
: AILSON JUSTINIANO DA SILVA - MG177037
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:57:57
Código de Controle do Documento: b7738b97-f41c-46ba-8548-c3d3fe8812dc